Tribunal: TJES
Processo: 5014026-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014026-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA JORDAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PESSOAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DEFENSIVA DE AGRAVAMENTO DE RISCO

POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO
–
REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL REQUERIDA –

RECURSO CONHECIDO

PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado parcial da lide, no caso concreto, privou a seguradora agravante da oportunidade de produzir provas relativas a eventuais elementos que, associados à falta de habilitação do condutor, demonstrem a legitimidade da recusa ao pagamento da indenização securitária.

2.
A seguradora pleiteou expressamente o depoimento pessoal do autor e da oitiva de testemunhas, elementos que seriam de grande valia para a compreensão da dinâmica do acidente, considerando que tão somente a prova documental acostada aos autos, consubstanciada no Boletim Unificado e Aviso de Sinistro, é insuficiente para tanto.

3.
O julgamento antecipado parcial do mérito com o afastamento da tese do agravamento do risco e consequente imputação do pagamento de parte da indenização securitária (diárias hospitalares) ao autor, cerceou o direito da seguradora de produzir provas sobre fato impeditivo do direito do autor, qual seja, o eventual agravamento do risco pelo segurado.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
,

em face da r. decisão parcial de mérito e saneadora proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id nº 31639969, do processo de referência), nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA JORDÃO
, que rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita, bem como julgou “parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial, naquilo que foi apreciado na presente decisão parcial de mérito, para fins de condenar a requerida no pagamento da indenização securitária referente às diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada uma, em um total de 29 (vinte e nove), que totaliza R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) devendo tal quantia sofrer correção monetária a partir do desembolso. Improcedente contudo, o pedido de danos morais”.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 6709443, a seguradora agravante aduz, em suma, que:
I)
“ocorreu evidente cerceamento de defesa, pois, o recorrente ficou impossibilitado de produzir as provas capazes de demonstrar que os recorridos não fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça e à indenização securitária” (fl. 06);
II)
“o autor não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça” (fl. 10);
III)
“o segurado conduzia o veículo automotor sem ser habilitado, o que, além de ser um ato ilícito, agrava sobremaneira o risco coberto pelo contrato de seguro, pois, a pessoa sem habilitação não passou por toda a capacitação que se exige, não estando apta a conduzir veículos com segurança, tanto que o autor, sozinho e sem qualquer interferência externa, se envolveu em acidente, durante a condução da motocicleta” (fl. 14);
IV)
“A decisão recorrida determinou a incidência de correção monetária a partir do desembolso. Contudo, no presente caso, não houve qualquer desembolso pelo segurado, haja vista que seu tratamento foi realizado pelo sistema único de saúde, conforme afirmado pelo próprio autor, o que impede o cálculo do valor da condenação na forma como restou determinado pela decisão agravada” (fl. 18);
V)
“quando se trata de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização incidem a partir da citação, conforme vem decidindo o STJ” (fl. 19); e que
VI)
“em sendo mantida a condenação ao pagamento de qualquer valor, seja a SELIC fixada como taxa de juros moratórios, vedando a cumulação com correção monetária” (fl. 22).

Em breve histórico,
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA JORDÃO

ajuizou ação de cobrança em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A

afirmando que aderiu à apólice de seguro de vida coletivo denominado “Seguro de Vida Flex”, apólice nº 33.154, com vigência entre 11/02/2022 a 01/12/2022.

Aduz que o seguro previa cobertura para o caso de morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente e diária internação hospitalar por acidente (Id nº 19055172 do processo de referência).

Sustenta que em março do ano de 2022 sofreu grave acidente de trânsito, porém, ao buscar a percepção da indenização securitária correspondente, a requerida recusou-se a efetuar o pagamento alegando que houve agravamento do risco por parte do segurado, tendo em vista que esse não era portador de carteira de habilitação para condução de motocicleta.

Contextualizada a controvérsia, não se identifica razões suficientes para a reforma da r. decisão de primeiro grau no que tange à rejeição da impugnação à gratuidade da justiça.

Isso porque, a seguradora não trouxe aos autos nenhum indício capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência subscrita pelo autor, cuja precariedade financeira é corroborada pelo local de moradia declinado na inicial, em modesto bairro do município de Cachoeiro de Itapemirim.

Sobre agravamento do risco alegado pela seguradora requerida, tese rejeitada de plano pelo magistrado de primeiro grau em sede de julgamento antecipado parcial de mérito, deve-se ressaltar que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é pacífico o entendimento de que para a incidência da regra do artigo 768 do CC
1
não basta a ausência de habilitação do condutor, mas sim que a falta desta tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, mesmo que no contrato securitário esteja previsto como risco excluído, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que no contrato firmado não há cláusula que exclua a indenização em acidente sofrido por segurado sem a devida habilitação para dirigir, bem como que este fato não contribuiu para a ocorrência do infortúnio, a inversão do julgado encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Casa.

Ademais, é compreensão do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 990.103/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE BREVÊ PARA PILOTAR AERONAVE. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES.
1. Em relação à falta de habilitação para dirigir veículos, e o mesmo pode-se dizer em relação a aeronaves, a jurisprudência da 2ª Seção pacificou-se no sentido que sua ausência não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 218.061/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INEXISTÊNCIA. CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA O SINISTRO. COBERTURA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO.
1. A ausência de habilitação do segurado falecido em acidente de trânsito, por si só, não configura o agravamento intencional do risco objeto do seguro de vida passível do afastamento da responsabilidade de a seguradora arcar com a indenização prevista na apólice contratada, devendo ser causa determinante para o sinistro. Precedentes do STJ e TJES.
2. O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado entre 10 e 20% sobre a condenação, sendo inviável a redução do montante quando arbitrado no percentual mínimo previsto no ordenamento jurídico processual. Art. 85, §§2º e 3º, CPC⁄15. (TJES, Classe: Apelação, 9150000835, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016)

Todavia, o julgamento antecipado parcial da lide, no caso concreto, privou a seguradora agravante da oportunidade de produzir provas relativas a eventuais elementos que, associados à falta de habilitação do condutor, demonstrem a legitimidade da recusa ao pagamento da indenização securitária.

Nesse ponto, verifica-se que a seguradora pleiteou expressamente o depoimento pessoal do autor e da oitiva de testemunhas, elementos que seriam de grande valia para a compreensão da dinâmica do acidente, considerando que tão somente a prova documental acostada aos autos, consubstanciada no Boletim Unificado e Aviso de Sinistro, é insuficiente para tanto.

Portanto, o julgamento antecipado parcial do mérito com o afastamento da tese do agravamento do risco e consequente imputação do pagamento de parte da indenização securitária (diárias hospitalares) ao autor, cerceou o direito da seguradora de produzir provas sobre fato impeditivo do direito do autor, qual seja, o eventual agravamento do risco pelo segurado.

A solução ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. Decisão que julga improcedente parte dos pedidos indenizatórios. Inconformismo dos autores. Condomínio é ente despersonalizado sem legitimidade para pleitear danos morais. Precedentes do STJ e desta Câmara. Cerceamento de defesa caracterizado. Julgamento sem dar oportunidade aos autores de produzir as provas dos fatos constitutivos do seu direito. Provimento parcial do agravo de instrumento. (TJSP; AI 2012944-34.2022.8.26.0000; Ac. 15647124; Santos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 06/05/2022; DJESP 18/05/2022; Pág. 2380)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CASO PINHEIRINHO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Pretensão inicial da autora voltada à condenação das rés ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes excessos praticados quando da reintegração de posse de área referente ao caso Pinheirinho. Julgamento antecipado parcial do mérito de ação indenizatória, que fora promovida pela autora-agravante (vítima do dano) em face do Estado de São Paulo e do Município de São José dos Campos. Cerceamento ao direito de defesa da autora caracterizado. Imprescindibilidade de instauração da fase instrutória, seja no sentido de permitir uma tomada de decisão melhor informada, seja para resguardar o direito ao devido processo legal em favor da autora (art. 5º, inciso LIV, da CF/88). Aplicação da tese fixada pela E. Turma Especial de Direito Público, nos autos do Incidente de Assunção de Competência instaurado nos autos do Agravo de Instrumento nº 2211169-10.2016.8.26.0000. Decisão interlocutória reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2211190-83.2016.8.26.0000; Ac. 13017681; São José dos Campos; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 21/10/2019; DJESP 31/10/2019; Pág. 4135)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão ora recorrida que, em sede de julgamento antecipado parcial de mérito, rejeitou de plano a tese de agravamento de risco sustentada pela seguradora requerida e determinou pagamento de parte da indenização securitária (diárias hospitalares) ao requerente, devendo ser instaurada a fase instrutória sobre o ponto.

É como voto.

1
Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)